Tribunal: TJPA
Processo: 0003170-16.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003170-16.2007.8.14.0051

APELANTE: EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0003170-16.2007.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA

ADVOGADA: DRA. ANA CLAUDIA SOUSA WAUGHAN – OAB/PA 9.645

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ARTIGO 121, §§3º e 4º, DO CÓDIGO PENAL (
HOMICÍDIO CULPOSO
). ERRO MÉDICO. TESE DEFENSIVA DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0003170-16.2007.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA

ADVOGADA: DRA. ANA CLAUDIA SOUSA WAUGHAN – OAB/PA 9.645

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
EDSON DE ARAUJO ALVES FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o Recorrido nas sanções previstas no art. 121, § 3º e 4º do CP, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária que converteu em 20 (vinte) cestas básicas no valor individual de um salário mínimo e prestação de serviços a comunidade ou a entidade pública.

Narra a inicial que o Recorrente, médico plantonista do Hospital João XXIII, agiu com negligência no exercício da profissão, o que culminou na morte da recém-nascida Jamile Vitória Barros Catunda.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 4697318.

Irresignado, o Apelante sustenta a tese de absolvição por insuficiência de provas, calcada na ausência de acervo probatório do suposto agir negligente (Id. 4697319).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4697321).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo
improvimento do recurso
, conforme Id. 4697323.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A questão recursal orbita acerca da apreciação do conjunto probatório, ou seja, se este é suficiente ao édito condenatório ou não.

Adianto que razão jurídica não assiste ao Recorrente, mas antes de expor os motivos do posicionamento, necessária uma breve digressão.

Consta dos autos que no dia 10/10/2005, por volta das 22h50min, a senhora Aline Roberta da Silva Barros se dirigiu ao Hospital João XXIII eis que se encontrava em trabalho de parto, dando à luz a Jamile Vitória Barros Catunda por volta das 3h40min do dia 11 de outubro de 2005.

Após o nascimento, a parturiente percebeu que a criança vomitava uma substância amarelada e, ao perguntar para a enfermeira de plantão sobre a causa da excreção, foi informada de que se tratava de comportamento recorrente em neonatos que expeliam restos de placenta.

Na manhã seguinte, a médica pediatra
Alaíde Fátima Ramalheiro Loureiro
, ré nestes autos, foi até a enfermaria do Hospital e perguntou as mães se as crianças estavam defecando e urinando normalmente, para em seguida entregar-lhes materiais explicativos e liberá-las.

Após a saída do hospital, a mãe relatou que a criança continuou expelindo a substância amarelada, além de recusar a amamentação e apresentar quadro de febre.

Diante do agravamento do estado de saúde da recém-nascida, no dia 13/10/2005 seus genitores a levaram para o Hospital Municipal de Santarém, tendo sido atendida pelo médico plantonista Júlio César Imbiriba de Castro.

Ao consultar a criança, o médico observou que Jamile estava com icterícia e apresentava palidez cutânea, mucosa acentuada e problemas respiratórios, razões pelas quais orientou aos pais para que a levassem de volta para o hospital João XXIII, considerando a proximidade deste e a possibilidade de tratamento especializado.

A recém-nascida e seus genitores chegaram ao hospital João XXIII, por volta das 19h do dia 13 de outubro de 2005. O atendimento da criança foi efetuado por auxiliar de enfermagem, que constatou que a infante estava com febre alta, icterícia, cianótica, desidratada e convulsiva.

O médico plantonista, o ora Recorrente, não se encontrava fisicamente nas dependências do estabelecimento hospitalar para imediato atendimento. Diante disso, a auxiliar de enfermagem passou a manter contato telefônico com este que passou-lhe sua impressão sobre quadro de saúde da criança.

Após a realização de nebulização na infante, esta foi posta em observação até a chegada da médica pediatra Alaíde Fátima Ramalheiro Loureiro.

Às 4:50h do dia 14/10/2005, Jamile Vitória Barros Catunda evoluiu a óbito por insuficiência respiratória, conforme certidão de óbito de fls. 20, supostamente atestada pelo Apelante.

Pois bem.

Compulsados os autos, percebe-se que a prova judicializada é farta e está apta a sustentar a sentença condenatória, conforme se observará a seguir.

A mãe da ofendida afirma que, após o parto, quando fora levada para um segundo ambiente, percebeu que sua filha vomitava uma pequena quantidade de líquido espesso, e que ao indagar uma enfermeira, foi informada que isto seria um comportamento normal devendo a RN permanecer de lado, pois se tratava de resto de placenta.

Narrou que a vítima estava mamando, urinando e defecando normalmente, razão pela qual teve alta liberada na manhã seguinte, sem qualquer exame.

Asseverou que no mesmo dia a infante passou a apresentar secreção, e no dia seguinte, vômitos e recusa a alimentação, razão pela qual foi levada ao hospital sendo atendida pelo médico Julio César.

A testemunha Julio César Imbiriba de Castro, médico do Hospital Municipal de Santarém, relatou que efetuou pré-diagnostico da infante no dia 13/10/2005, a qual apesentava quadro de cansaço, mucosa acentuada, palidez cutânea, problemas respiratórios, icterícea, além de náusea e vômito e que poderia evoluir para um quadro broncoaspirativo.

Na ocasião, em razão da proximidade, da possibilidade de atendimento pediátrico especializado e, observada a recomendação de que qualquer atendimento nos 30 primeiros dias após o nascimento da criança deve ser feito pelo hospital onde esta nasceu, o depoente orientou os genitores a levarem a vítima para o hospital João XXIII (fls. 137).

A genitora da vítima afirmou ter chegado ao hospital acima mencionado por volta das 19h, ocasião em que tomou conhecimento que o médico plantonista era o ora Recorrente, ocasião em que foi informada que a médica pediatra Alaíde já estava medicando a criança. Contudo, recebeu a informação de uma estagiária de que na verdade a referida pediatra não se encontrava no local, pelo que entraram em contato por telefone com o ora Recorrente, o qual por sua vez disse para controlar a febre. Em seguida a enfermeira afirmou que o caso era grave, esclarecendo que até o momento de voltar para casa não havia tido contato com qualquer médico, recebendo a informação do óbito quando já se encontrava em sua residência (fls. 137 a140)

No mesmo sentido, o pai da infante relata ter tomado conhecimento através de Cristine, estagiária do hospital, que o Apelante repassou orientações por telefone para o atendimento da criança (fls. 140 e 141).

No termo de declaração de fls. 411, Cristiane Amélia Lopes Matos, estagiária de técnica de enfermagem do Hospital João XXIII, afirmou que estava na época estagiando no referido hospital, e que se recorda que Jamile chegou cansada, febril, entupida e muito fraca. Diz se recordar que a enfermeira ligou para a médica, que por sua vez passou orientações por telefone.

No prontuário médico juntado no Id. 4707919, consta que a infante chegou em estado grave por volta das 20h no dia 13/10/2005, e que o primeiro tratamento realizado foi o de fototerapia às 3h, soro a partir das 4h, seguidos de alguns medicamentos sem especificação de horário. O óbito foi registrado pelo Recorrente às 4h40min, embora constatado pela ré Alaíde – fls. 20 do IPL.

Tais condutas acarretaram a abertura de sindicância na qual Alaíde relatou que não se encontrava fisicamente no hospital por ocasião da entrada da vítima, “tendo o Dr. Edson Ferreira sido acionado por telefone o qual orientou (por telefone) a realização dos primeiros atendimentos até a sua chegada não se recordando o horário”, o que reafirma a conduta do plantonista Recorrente que não estava presente no hospital.

Soma-se a tais provas, a decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará de fls. 353, na qual o Apelante foi considerado “culpado por ter infringido o art. 30 ao delegar a enfermeira o atendimento à RN “(...), o art. 17 “por faltar à Escala de Plantão”, o art. 33 “por assinar ato médico que não praticou” e o art. 114 “por atestar óbito que não verificou” recebendo a penalidade de censura pública, prevista no art. 22 da Lei 3268/57.

Assim, entendo que os demais depoimentos testemunhais não são capazes de fragilizar o robusto acervo probatório em desfavor do Recorrente.

Consoante o magistério de Rogério Greco para a caracterização de um crime culposo, segundo a doutrina pátria, faz-se necessária a conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado, o resultado lesivo, o nexo de causalidade, a previsibilidade e, por fim, a tipicidade. (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2005. p. 217).

No caso em apreciação tais elementos restaram cabalmente comprovados.

Estando a conduta moldada ao tipo, resta patente a responsabilidade criminal do Apelante ao agir de forma negligente em prestar assistência médica efetiva a vítima no momento em que esta deu entrada no hospital.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023